Tribunal: TCU
Processo: 043.324/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados para execução do Peja/2005, Peja/2006, PDDE/2008, PDDE/2009, Pnate/2007 e Pnate/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra o Sr. Jorge Luiz Lobo Rosa, ex-prefeito do município de Uauá/BA, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos federais repassados para execução de ações dos programas Peja/2005 e 2006, PDDE 2008 e 2009, Pnate 2007 e 2008. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 6o, I, e 19, caput , da IN/TCU 71/2012, arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujos pagamentos continuará obrigado o Sr. Jorge Luiz Lobo Rosa, para que lhe possa ser dada quitação: Valor (R$) Data 2.862,50 3/1/2009 31.157,60 28/12/2009 9.2. dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ) de que: 9.2.1. o arquivamento dos presentes autos não exime a autoridade administrativa de adotar outras medidas administrativas ao seu alcance ou requerer, ao órgão jurídico pertinente, as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso (§ 2o do art. 6o da IN TCU 71/2012); 9.2.2. devem ser informadas, em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas em relação ao débito tratado nos presentes autos, conforme art. 18, II, da IN TCU 71/2012; 9.3. dar ciência da presente deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Sr. Jorge Luiz Lobo Rosa.